Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PENA-BASE. AUMENTO ABAIXO DA FRAÇÃO DE 1/8. RAZOABILIDADE. PRIVILÉGIO AFASTADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pelos depoimentos dos policiais que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu; não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
1.1 Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Verificado que o magistrado utilizou critério mais benéfico ao réu, mantém-se a pena.
3. A reincidência afasta a possibilidade do reconhecimento de tráfico privilegiado consoante requisitos legais previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Correto o regime inicial fechado fixado, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a quantidade da penalidade imposta (acima de 8 anos) e as condições pessoais do réu, notadamente, a reincidência ostentada. 4.1. Pelos mesmos motivos, correto o afastamento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.